Tribunal: STF
Processo: RHC 271110
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Alegada ofensa ao princípio da congruência. Descrição fática contida na denúncia. Manifesta ilegalidade ou  teratologia  não  identificadas. Negativa  de  seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Luiz Maciel de Cristo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.841/PR (evento 55).

 O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado pela fraude, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (evento 9).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta afronta aos princípios da correlação, da adstrição, do contraditório e da ampla defesa, diante do reconhecimento ex officio pela Corte Estadual de qualificadora não descrita na denúncia. Aduz que, não obstante a inicial acusatória tenha imputado ao paciente a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, “em recurso exclusivo da defesa e sem qualquer emendatio libelli pelo órgão acusador, a Corte Estadual substituiu a qualificadora do abuso de confiança pela qualificadora do meio fraudulento por entender que restou demonstrado que o paciente empregou fraude para diminuir a vigilância da vítima”. Alega que, “independentemente do que tenha restado provado ao longo da instrução processual, a cognição judicial é restrita aos limites da descrição fática da denúncia” e “não há na narrativa fática da exordial acusatória qualquer descrição de meio fraudulento, engodo ou ardil empregado pelo paciente para a consumação do crime”. Requer a concessão da ordem para afastar a qualificadora do meio fraudulento imputada pela Corte Estadual (evento 64).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 55):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI . REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS MESMOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se o seu conhecimento apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
2. A denúncia descreveu, de forma minuciosa e contínua, os fatos imputados ao acusado, inexistindo inovação fática ao longo da persecução penal. 
3. A substituição da qualificadora do abuso de confiança pela fraude configura hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, e não de mutatio libelli, uma vez que fundada nos mesmos fatos narrados na exordial acusatória. 
4. Inexistente violação ao princípio da correlação, especialmente porque ambas as qualificadoras encontram-se previstas no mesmo inciso do § 4º do art. 155 do Código Penal, sem ampliação do âmbito da imputação ou prejuízo à defesa. 
5. Agravo regimental desprovido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Nesse prisma, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inadequação da via eleita. No ponto, a Corte Superior ressaltou que: “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie. Nesse mesmo sentido: (...) No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem (e-STJ fl. 99), não consta nos autos certidão de trânsito em julgado da condenação. De todo modo, o próprio Juízo de primeiro grau acostou extrato de movimentação processual (eSTJ fls. 112/118), no qual se verifica que o acórdão condenatório foi juntado aos autos originários em 14/8/2025, estando em curso, à época da impetração do presente  habeas corpus, a expedição dos mandados de intimação das partes. Esse panorama evidencia a inadequação da via eleita. Como exposto acima, é firme a orientação desta Corte Superior no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se sua impetração apenas em situações excepcionais, nas quais se constate flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie” (evento 55, - grifei). 

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)

Por outro lado, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de violação do princípio da correlação entre denúncia e condenação, ao seguinte fundamento (evento 55):

“(...)
No que tange à ilegalidade, a defesa alega suposta violação ao princípio da correlação, ao argumento de que a peça acusatória descreveu a prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, sem qualquer referência à qualificadora da fraude, razão pela qual seria indevido o reconhecimento, de ofício, dessa qualificadora pelo Tribunal de origem, sem o prévio aditamento da denúncia.
Agora, inclusive, a defesa juntou aos autos cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná (e-STJ fls. 153/156), o que viabiliza a análise do conteúdo da imputação originária.
Da leitura da peça acusatória, constata-se que o órgão ministerial descreveu, de forma minuciosa e concatenada, o iter criminis atribuído ao ora agravante, narrando que se aproximou da vítima em ambiente informal, demonstrou interesse na aquisição do veículo, obteve carona e, aproveitando-se do momento em que permaneceu sozinho no interior do automóvel, subtraiu-o quando a vítima se afastou para realizar compras rápidas.
Embora a denúncia tenha atribuído, inicialmente, a qualificadora do abuso de confiança, é inequívoco que o fato histórico descrito permaneceu uno, contínuo e inalterado ao longo de toda a persecução penal, inexistindo qualquer acréscimo fático posterior ou inovação na imputação.
A substituição da qualificadora do abuso de confiança pela qualificadora da fraude, promovida pelo Tribunal de origem, não configurou mutatio libelli, mas típica hipótese de emendatio libelli, à luz do art. 383 do CPP. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para reconhecer a qualificadora da fraude, como a criação de cenário enganoso, a falsa intenção de negociação do veículo e o emprego de artifícios aptos a reduzir a vigilância da vítima (e-STJ fl. 68) decorrem diretamente da narrativa fática delineada na denúncia.
Houve, portanto, mera requalificação jurídica dos mesmos fatos narrados na exordial acusatória, providência que dispensa aditamento da denúncia e não vulnera o princípio da correlação entre a acusação e a decisão judicial.
Cumpre salientar que as qualificadoras em questão, relativas ao abuso de confiança e fraude, encontram-se expressamente previstas no mesmo inciso do § 4º do art. 155 do CP, circunstância que reforça a inexistência de surpresa defensiva ou de ampliação indevida do âmbito da imputação. 
Assim, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do writ, em razão da inadequação da via eleita e da inexistência de ilegalidade flagrante. 
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.”

É certo que, no âmbito do processo penal constitucional, revela-se inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.

Esses são, portanto, os fundamentos subjacentes ao postulado da congruência ou da correlação, cujo teor prescritivo impõe uma obrigatória equivalência, no plano fático, entre denúncia e sentença, evitando-se, desse modo, que o órgão julgador decida extra ou ultra petita.

 Esta Suprema Corte já assentou que o princípio em causa supõe respeito à necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado (RHC 135.152-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 15.10.2020), o que não se verifica, no caso.

Na espécie, o recorrente foi sentenciado à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo defensivo, com o reconhecimento da qualificadora da fraude em detrimento da qualificadora do abuso de confiança, e com a redução da pena aplicada ao patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado. Extraio, no que sobreleva, trecho do referido acórdão (evento 9):

“(...)
Por outro lado, e como já adiantado, é caso de reconhecer a qualificadora da fraude no lugar da qualificadora de abuso de confiança aplicada em primeiro grau (acolhendo o pedido defensivo parcialmente).
Isso porque, se extrai do conjunto probatório que o réu agiu com evidente ardil, criando cenário enganoso com o claro propósito de ludibriar a vítima. Desde o início, aproximou-se com a falsa intenção de adquirir o veículo. A proposta de troca do automóvel, a alegação de que trabalhava em uma oficina nas proximidades e o oferecimento para abastecer o carro, foram artifícios empregados para criar uma aparência de legitimidade e boa-fé.
Dessa monta, fácil constatar que a consumação da subtração somente foi possível em razão desse estratagema, culminando no momento em que, utilizando manobra enganosa, o acusado tomou posse do bem e se evadiu do local enquanto a vítima realizava compras, deixando o veículo com a chave na ignição, restando claramente caracterizada a figura do furto qualificado mediante fraude, já que o réu se utilizou de meios ardilosos para iludir a vítima a acreditar em sua boa-fé e facilitar a subtração do bem.
(...)
Portanto, comprovada a fraude como meio executório da subtração, correta a subsunção da conduta à figura qualificada prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, devendo ser reconhecida a qualificadora da fraude em detrimento da qualificadora de abuso de confiança[7].”

Observa-se que o acórdão não alterou a base fática da imputação, não havendo que se falar, portanto, em violação da cláusula inscrita no art. 384, caput, do CPP, que prevê, em nosso sistema processual penal, o instituto da mutatio libelli.  

Nesse prisma, “esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin) (HC 242.954, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19.8.2024).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente